Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua evidente expressão econômica. (Acórdão 1021378, 07029859520158070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1313096, 07132092820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Recurso conhecido e provido.